Tribunal: TJMT
Processo: 0015482-49.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015482-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAUJO - CPF: 058.035.881-05 (AUTOR), SUBWAY (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA VITORIO - CPF: 037.532.331-70 (VÍTIMA), DANIELA DE ALBUQUERQUE BRUNO VITORIO - CPF: 030.160.871-70 (VÍTIMA), ALINE DUMONT BRAGA TAVARES - CPF: 022.441.371-63 (VÍTIMA), WILMA ADMEE PEREIRA XIMENES DA SILVA - CPF: 164.788.408-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. TIPIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EQUIVOCADA. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DO ERRO MATERIAL QUE ACARRETA NO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Verificado o erro material constante da sentença, tanto em sua fundamentação quanto em sua parte dispositiva, que imputou ao apelante tipificação delitiva diversa, a correção do equívoco é medida que se impõe, de modo a readequar sua condenação para as sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

02. A pena imposta na sentença deve ser recalculada ante a reparação do equívoco material, especialmente se a narrativa da denúncia menciona que o evento delitivo ocorreu mediante utilização de simulacro de arma de fogo, circunstância esta que não é apta a justificar o recrudescimento da pena-base na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

03. Como consequência do redimensionamento da pena em virtude da correção do erro material, a pena-base do apelante foi fixada em seu patamar mínimo, de sorte que a pena intermediária deve corresponder ao mesmo quantitativo encontrado na primeira fase, em razão do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

04. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janderson dos Santos Bregence Araújo
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0015482-49.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por duas vezes e em concurso formal, tipificado no artigo 157, § 2º, I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018),
c/c
o artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de
16 (dezesseis) dias-multa
(id. 216541290).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja corrigido o erro material atinente à incorreta inclusão da majorante descrita no inciso I do § 2º do artigo 157 (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), bem como a redução da pena ao seu mínimo legal, na segunda fase do cálculo, em virtude da atenuante da confissão (id. 216541322).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou parcialmente com a pretensão do recorrente, de modo a corrigir o equívoco material, porém, sem redimensionar a pena (id. 216541325).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela readequação, de ofício, da dosimetria penal na primeira fase, e pelo
parcial provimento
do apelo para correção do erro material da sentença (id. 216541325).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Janderson dos Santos Bregence Araújo
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes (artigo 157, § 2º, II, do Código Penal), e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em razão do seguinte evento delitivo narrado na inicial acusatória:

“[...] FATO 01: ROUBO MAJORADO

No dia 12 de fevereiro de 2018, por volta das 20h45min, no estabelecimento comercial “Subway”, situado na Avenida Carmindo de Campos, n° 768, Bairro Jardim Petrópolis, nesta urbe e comarca, o denunciado JANDERSON, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o adolescente BRUNO ANRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) em espécie, 02 (dois) celulares, 02 (duas) carteiras contendo documentos pessoais, 01 (um) relógio da marca Invicta, 01 (uma) corrente de ouro e 01 (um) par de alianças, avaliados indiretamente à fl. 49 em R$ 11.680,00 (onze mil, seiscentos e oitenta reais) pertencentes às vítimas Thiago da Silva Vitorio, Daniela Oliveira de Albuquerque Jorge Bento, Aline Dumont Braga, bem como a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), em espécie, pertencente ao caixa da lanchonete.

FATO 02: CORRUPÇÃO DE MENORES

Na mesma ocasião, o denunciado JANDERSON corrompeu o adolescente bruno André de Oliveira Rodrigues (16 anos de idade) com ele praticando o crime supracitado.

DOS FATOS EM COMUM

Ressai de todo o contexto fático que, no dia e hora dos fatos, o denunciado JANDERSON adentrou no estabelecimento comercial, passou-se por cliente e pediu um lanche à funcionária Wilma Admee Pereira Ximenes da Silva. Neste ínterim, o adolescente BRUNO adentrou ao local pelas portas dos fundos, e como já haviam combinado, anunciou o assalto.

Por conseguinte, em divisão de tarefas, o denunciado JANDERON subtraiu o dinheiro do caixa, enquanto o comparsa, portando simulacro de arma de fogo, subtraiu a res furtiva dos clientes Thiago, Daniela e Aline. Após, empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Iniciadas as investigações, mediante as gravações da câmara de vigilância do local dos fatos (CD-ROM – fls. 17), a polícia descortinou a identificação dos criminosos.

Em oitiva (fls. 29/30), o adolescente BRUNO, incialmente, negou a autoria delitiva, no entanto, após apresentação das imagens que flagraram a ação criminosa, o comparsa confessou a prática delitiva utilizando o simulacro de arma de fogo de “chumbinho”.

Posteriormente, o denunciado JANDERSON foi interrogado às fls. 42/43, ocasião em que confessou a prática do roubo com o adolescente BRUNO, informando que o comparsa portava uma réplica de arma de fogo. Relatou ainda que, após o crime, empreenderam fuga em um táxi. Na sequência, realizaram a divisão da res furtiva, momento em que ficou com a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um dos celulares, vendido a posteriori pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

A funcionária Wilma e as vítimas Aline, Daniela e Thiago reconheceram fotograficamente o denunciado JANDERSON e o adolescente BRUNO como autores do roubo, conforme consta nos Termos de Reconhecimento fotográfico de fls. 25/26, 36, 38, 39, respectivamente. [...]

Ante o exposto, denuncia-se JANDERSON DOS SANTOS BREGENCE ARAÚJO como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c artigo 70, do Código Penal (várias vítimas) requerendo o recebimento da denúncia, citando-o para compor a lide [...]”.
(id. 216541226 - págs. 1/4).

Em sede de instrução, o
Parquet
pugnou pelo aditamento da denúncia para imputar ao recorrente a causa de aumento prevista no inciso I (uso de arma de fogo) do § 2º do artigo 157 do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018.

O pedido de aditamento da denúncia foi rejeitado pelo Juízo e, em seguida, foi declarada encerrada a instrução probatória (id. 216541282).

Após, foi proferida a sentença recorrida, a qual julgou extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores, dada a prescrição, e condenou o recorrente como incurso nas penas do delito descrito no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

Nesta instância recursal, o apelante almeja a correção do erro material caracterizado pela incorreta inclusão, no édito condenatório, da majorante prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena, a segunda fase, para o mínimo legal, em virtude da atenuante genérica da confissão espontânea.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, se manifestou pela reforma da dosimetria penal na primeira fase do cálculo, haja vista que o fato de o réu utilizar simulacro de fogo caracteriza a grave ameaça do crime de roubo, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.

Como se constata, a denúncia imputava ao recorrente apenas a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Ademais, a inclusão da majorante descrita no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, objeto de aditamento da denúncia, foi acertadamente indeferido pelo Magistrado singular (id. 216541282).

Dessa forma, é evidente que a sentença condenatória, ao fundamentar a ocorrência da referida causa de aumento e condenar o recorrente em tal circunstância, incorre erro material que deve ser corrigido, de forma que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado deve corresponder ao artigo 157, § 2º, II c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

Como consequência da correção deste erro material, a pena imposta ao apelante deve ser recalculada. Passa-se, então, à análise do cálculo dosimétrico promovido pelo Juízo
a quo.

Na primeira fase, a reprimenda foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses em virtude da valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, mediante seguinte fundamentação:

“[...] Analisando a
culpabilidade
vale lembrar que essa possui dupla função.

Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

Reconhecida a culpabilidade fundamentadora, ela se converte em elemento de medição da pena.

A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstancias judiciais ou legais.

No caso em comento como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação dessa sentença, o concurso de pessoas será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o uso de arma de fogo será valorado negativamente nesta fase. Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT [...]

Com efeito, o uso de arma de fogo causa especial terror às vítimas, que se tornam impotentes e mais vulneráveis diante de sua presença, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que as vítimas se submetam mais facilmente ao crime, isto é, considerando que a arma de fogo facilita a prática e o proveito do crime. [...]”.
(id. 216541290).

Observa-se, portanto, que o magistrado considerou a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo como concorrente com a majorante do concurso de pessoas, e utilizou dela para estabelecer a pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, consoante assinalado anteriormente, a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo não foi incluída na denúncia e não integra a condenação do apelante. Assim, tal fato não pode ser ponderado para fundamentar eventual recrudescimento da sanção na primeira etapa da dosimetria.

Além disso, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, embora a denúncia, em sua descrição dos fatos, mencione que a prática delitiva ocorreu mediante uso de simulacro de arma de fogo, isto não é apto para, isoladamente, justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase, haja vista que tal circunstância corresponde à grave ameaça que tipifica o crime de roubo, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo [...]”
(STJ, REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Logo, a pena-base, à vista de nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, deve ser fixada em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que pertine à segunda fase do apenamento, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o apelante almeja a fixação da pena em seu mínimo legal.

Ocorre que, como se vê, a pretensão do recorrente já foi alcançada como consequência da correção do equívoco material que a sentença incorreu.

Apesar disso, ainda que o apelante tenha confessado a autoria delitiva, aplica-se ao caso o entendimento consagrado pela súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a manutenção da pena intermediária no mesmo quantitativo da pena-base, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A propósito, a título de elucidação, colha-se julgado de minha relatoria que analisa a higidez do referido verbete:

“[...] 01. É inviável, como consequência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que a incidência de circunstância atenuante conduza a redução da pena para abaixo do mínimo legal. 02. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a relevância do tema, selecionando recursos como representativos da controvérsia e submetendo-os ao rito de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), a questão ainda não fora julgada de maneira definitiva, de forma que o entendimento consagrado pelo referido verbete permanece hígido e é de aplicação uníssona neste Sodalício. 03. Ademais, o Superior Tribunal Federal apregoa que eventual reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1007840-77.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Na sequência, verifica-se, na terceira etapa, a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e, utilizando o mesmo patamar que o Juízo de origem (um terço), encontra-se a reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda, conforme se observa do caderno processual, o apelante, na mesma empreitada delitiva, subtraiu o patrimônio de vítimas diferentes, razão pela qual resta configurado o concurso formal de crimes disposto no artigo 70 do Código Penal.

Assim, mediante emprego da razão de 1/6 (um sexto), mesma fração de aumento definida pelo Juízo
a quo
, alcança-se a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto imposto na sentença, acrescida da sanção acessória de 15 (quinze) dias-multa, calculada à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,

para corrigir o erro material constante na sentença, a fim de readequar a condenação do apelante como incurso nas sanções do crime descrito no artigo 157, § 2º, II c/c artigo 70, ambos do Código Penal, bem como redimensionar a pena para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além da sanção pecuniária de
15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024